Tribunal: TJSP
Processo: 0145769-98.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico

Ementa:
ACIDENTÁRIA – APELAÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – DESERÇÃO AFASTADA PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO – MÉRITO – Impossibilidade de aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei 8.213/91 – Sentença de parcial procedência reformada para julgar procedentes os embargos à execução – Recurso voluntário autárquico provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109371
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0145769-
98.2007.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JOAO SOARES
DE CARVALHO e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, são
apelados INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e JOAO SOARES
DE CARVALHO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E NAZIR DAVID
MILANO FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18421
APELAÇÃO No 0145769-98.2007.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO.
APELANTES: JOAO SOARES DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
APELADOS: JOAO SOARES DE CARVALHO, INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMENTA
ACIDENTÁRIA
APELAÇÃO EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO

DESERÇÃO
AFASTADA
PELO
EGRÉGIO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DO RECURSO

MÉRITO Impossibilidade de aplicação do Recurso de
Revista no 9.859/74, devendo aplicar-se o artigo 41 da Lei
8.213/91 Sentença de parcial procedência reformada para
julgar procedentes os embargos à execução
Recurso
voluntário autárquico provido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelações de ambas as partes contra a r. sentença de fls.
39/42, cujo relatório é adotado, que julgou parcialmente procedente embargos à
execução ajuizados pelo I.N.S.S..
O exequente apelou (fls. 44/48), sustentando estar correto o seu
cálculo da Renda Mensal Inicial.
O executado, por sua vez (fls. 66/69), aduziu que não seria aplicável o
recurso de revista no 9.859/74 para a correção dos atrasados.
Anterior acórdão desta C. Câmara não conheceu do recurso autárquico
e deu parcial provimento ao recurso do exequente (fls. 71/73).
Inconformada, a autarquia opôs embargos de declaração (fls.
107/111), que foram parcialmente acolhidos para esclarecer que o provimento ao
recurso do obreiro se limitava às verbas de sucumbência (fls. 116/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
O I.N.S.S., então, interpôs recursos extraordinário (fls. 126/136) e
especial (fls. 140/144).
Subsequentemente, a Presidência da Seção de Direito Público
determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para manifestação acerca dos
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e do E. Supremo Tribunal Federal (REsp
no 1.101.727/PR e RE no 594.116/SP, fls. 157).
Todavia, esta E. Câmara manteve o entendimento adotado
anteriormente (fls. 161/166).
Após, o E. Superior Tribunal de Justiça afastou e deserção e anulou o
V. Acórdão desta Turma Julgadora, determinando a devolução dos autos a este E.
Tribunal para julgamento do recurso voluntário (fls. 181/182); prejudicado o recurso
extraordinário (fls. 193/194).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, anote-se que o presente recurso foi interposto sob a
égide do Código de Processo Civil de 1973, razão pela qual a ele não se aplicam as
disposições da atual legislação processual (artigo 14, N.C.P.C.).
Observe-se, ainda, que o recurso do exequente-embargado não foi
provido em relação ao cálculo da R.M.I., ponto contra o qual não houve tempestiva
insurgência, de modo que não há como se alterar aquele capítulo da decisão, abarcado
pela coisa julgada.
Feita essa observação, passa-se à análise do recurso da autarquia, que
se limita à correção das parcelas atrasadas, pugnando pela não aplicação do Recurso de
Revista no 9.859/74.
E com razão o I.N.S.S..

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Com efeito, não mais se aplicam os critérios preconizados pelo
Recurso de Revista, ou seja, a Súmula no 26 do extinto E. Segundo Tribunal de Alçada
Civil, pois presente no ordenamento jurídico legislação própria que contém critérios
específicos relativos à matéria em discussão.
Assim, na atualização das prestações em atraso, deve ser aplicado o
artigo 41 da Lei n° 8.213/91 e posteriores alterações, afastada a incidência da Súmula no
26, do extinto C. Segundo Tribunal de Alçada Civil, e da Revista n° 9.859/74.
Nesse sentido, tranquila jurisprudência desta Câmara especializada:
“Acidente do Trabalho
Embargos à execução
Cálculo das
parcelas atrasadas Utilização do critério previsto no Recurso de
Revista no 9.859/74 Inadmissibilidade após a vigência da Lei no
8.213/91, a qual estabeleceu a apuração mês a mês. Dou provimento
ao recurso.” (Apelação Cível 9254535-58.2008.8.26.0000; Rel. Des.
Luiz Felipe Nogueira; TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado
em 10/12/2019).
“ACIDENTE DO TRABALHO - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
CONTA DE LIQUIDAÇÃO - APURAÇÃO DA RENDA MENSAL
INICIAL E DE SALDO DEVEDOR ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS
PARA
REAJUSTAR
A
RMI
E
ÍNDICES
OFICIAIS
DE
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA PAGAMENTO DOS DÉBITOS
EM ATRASO - APLICAÇÃO DO RECURSO DE REVISTA No
9859/74 NA CONTA HOMOLOGADA
IMPOSSIBILIDADE,
QUANDO EXISTE CRITÉRIO LEGAL ÍNDICES DE REAJUSTE
E CORREÇÃO QUE, NO CASO CONCRETO, DEVEM SER
AQUELES ESTABELECIDOS NA SENTENÇA JÁ TRANSITADA EM
JULGADO. Recurso autárquico parcialmente provido.” (Apelação
Cível 9212790-69.2006.8.26.0000; Rel. Des. João Negrini Filho;
TJSP: 16a Câmara de Direito Público; julgado em 10/12/2019
destaquei em negrito)
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
NÃO
RECOLHIMENTO, PELO INSS, DA DESPESA DO PORTE DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
RETORNO,
EM
APELAÇÃO
POR
ELE
ERIGIDA.
OBRIGATORIEDADE. DESERÇÃO. APELO NÃO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO ENTE AUTÁRQUICO E
PROVIDO PELO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO
DA AUTARQUIA DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE COM AUXÍLIO-SUPLEMENTAR, DEVENDO
OCORRER A DEDUÇÃO DOS VALORES. MATÉRIA NÃO
VENTILADA OPORTUNAMENTE DURANTE O PROCESSO DE
CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. PRETENSÃO
DE MODIFICAR OS TERMOS DO TÍTULO EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. FATO NÃO NOTICIADO COMO IMPEDITIVO
DO DIREITO DO AUTOR À PERCEPÇÃO CONJUNTA DOS
BENEFÍCIOS. ÔNUS DO RÉU. INTELIGÊNCIA DA DISPOSIÇÃO
CONTIDA NO ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 1973. Se a parte detém conhecimento de uma situação de
fato que impede a concessão do benefício postulado em Juízo, tem o
dever de alegar durante o processo de conhecimento, sob pena de
preclusão, não podendo fazê-lo somente em sede de execução do título
judicial. ATUALIZAÇÃO. CRITÉRIO. RECURSO DE REVISTA No
9.859/74. INADMISSIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE LEI
NOVA - LEI No 8.213/91. APLICAÇÃO DO CONTIDO NO ART.
41
E
LEGISLAÇÕES
POSTERIORES.
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA. ELABORAÇÃO INICIAL DE CÁLCULO DE
LIQUIDAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO.
UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006,
PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ,
RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No
11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM
ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS
ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810).
APURAÇÃO,
TODAVIA,
DA
RENDA
MENSAL
A
SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS. EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA. CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O VALOR DO PROVEITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
ECONÔMICO. RECURSO DO INSS PROVIDO, EM PARTE, COM
OBSERVAÇÃO.” (Apelação Cível no 0150838-14.2007.8.26.0000;
Rel. Des. Valdecir José do Nascimento; TJSP: 16a Câmara de Direito
Público; julgado em 08/10/2019 destaquei em negrito).
No mesmo sentido, do colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSS.
CORREÇÃO DOS BENEFÍCIOS PAGOS EM ATRASO. EDIÇÃO DA
LEI 8.231/91. INAPLICABILIDADE DO RECURSO DE REVISTA
9.859/74. PRECEDENTES DO STJ. PROVIMENTO.
1. O critério de reajuste previsto no Recurso de Revista n. 9.859/74
não é compatível com a Lei n. 8.213/91 e, assim sendo, é indevida a
utilização desse critério para a atualização dos benefícios
previdenciários concedidos após o advento da citada lei.
Precedentes.
2. Agravo Regimental a que se dá provimento, em juízo de retratação,
para determinar que a correção das parcelas dos benefícios pagos em
atraso seja feita com base nos critérios previstos na Lei n. 8.213/91 e
suas alterações posteriores, afastando-se a aplicação do Recurso de
Revista n. 9.859/74.” (AgRg no Ag 595.036/SP, Rel. Ministra
ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA
CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em
06/09/2012, DJe 17/09/2012 destaquei em negrito)
Desse modo, dá-se provimento ao recurso da autarquia para afastar a
aplicação do Recurso de Revista no 9.859/74, aplicando-se o disposto no artigo 41 da
Lei no 8.213/91.
Com o provimento da apelação do I.N.S.S. os embargos passam a ser
procedentes.
Todavia, deixa-se de condenar o exequente-embargado aos ônus da
sucumbência por ser isento (art. 129, p.ú., Lei no 8.213/91).
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento à apelação.
ANTONIO TADEU OTTONI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Relator